Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido internação compulsória da filha da autora deduzido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento e pretendendo compelir o DISTRITO FEDERAL a internar compulsoriamente sua filha, paciente psiquiátrica. Inicialmente, ao despachar a petição inicial, o juízo facultou a emenda à exordial para adequação do pedido, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. Em atendimento a esse ato, a autora apresentou a emenda, quando sobreveio a decisão agravada indeferindo o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais, a agravante voltou-se contra o indeferimento da tutela provisória, porém não recolheu o preparo e deduziu novo o pedido de gratuidade, já indeferido na origem. Facultado comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da benesse processual, sobreveio petição em que apenas declinou que já teria anexado documentos aos autos de origem e reiterou que não teria condições de arcar com as despesas processuais. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente seria cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Embora o dispositivo legal permita a formulação do pedido de gratuidade em qualquer estágio do processo, deve-se dar interpretação conforme as demais normas processuais. O processo se constitui de uma sequência de atos que, uma vez praticados, geram preclusão e, em regra, não é dado rever o que já foi decidido. A autora, embora devidamente intimada do indeferimento da gratuidade de justiça, não interpôs contra capítulo da decisão. Posteriormente, diante de nova decisão em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, interpôs agravo de instrumento e requereu novamente a gratuidade de justiça. Uma vez que o benefício já foi indeferido pelo juízo de origem e tendo a decisão se tornado preclusa, somente mediante comprovação da alteração das condições econômicas da parte se justificaria a formulação de novo pedido, mas que precisaria ser feito necessariamente no juízo de origem. No entanto, não é esta a realidade dos autos. De mais a mais, a recorrente não trouxe nenhum outro elemento de convicção que demonstrasse o comprometimento de sua subsistência caso tenha de arcar com as despesas processuais. Eventual deferimento apenas para o segundo grau de justiça, sem que haja alteração das condições econômicas da parte, causaria um descompasso e incongruência do processo. Por fim, é dever da parte recolher o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007, CPC), fato não comprovado nos atuos. Ante o exposto, faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias nos moldes da lei processual. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator